Tribunal: CARF
Processo: 10872.720197/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÕES DE RECEITAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL INEXISTENTE. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Constatadas omissões de receitas e inexistência de escrituração contábil e fiscal, o lucro da pessoa jurídica deve ser mensurado e exigido de ofício pela via do arbitramento.
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte a ser deduzido pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração contábil e da conciliação com os comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a provar a retenção.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa quando o interessado tem amplo acesso aos elementos constantes da peça de autuação, lavrada em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, apresenta defesa em tempo hábil instaurando regularmente o contraditório e defende-se amplamente em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos apresentados, sendo certo que no processo administrativo fiscal não há que se falar em nulidade se não demonstrado o prejuízo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720197/2015-86
ACÓRDÃO
1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

J C JESUS NO CORAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÕES DE RECEITAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL INEXISTENTE.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Constatadas omissões de receitas e inexistência de escrituração contábil e
fiscal, o lucro da pessoa jurídica deve ser mensurado e exigido de ofício
pela via do arbitramento.
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE
PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS
MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte a ser deduzido pelo
beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de notas
fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração
contábil e da conciliação com os comprovantes de recebimentos (a
exemplo de extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo
ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a
provar a retenção.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de
cerceamento do direito de defesa quando o interessado tem amplo acesso
aos elementos constantes da peça de autuação, lavrada em estrita
observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
2
Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, apresenta defesa em tempo
hábil instaurando regularmente o contraditório e defende-se amplamente
em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que
entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos
apresentados, sendo certo que no processo administrativo fiscal não há
que se falar em nulidade se não demonstrado o prejuízo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor da entidade em epígrafe foram lavrados autos de infração do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, cujos fatos geradores
ocorreram ao longo do ano-calendário 2011.
A autoridade fiscal notou incompatibilidade da elevada movimentação financeira do
contribuinte, dada a completa omissão de receitas – Declaração de Informações Econômico-Fiscais
apresentada zerada, na modalidade do lucro real.
Ao longo do apuratório fiscal e das regulares intimações, detectaram-se omissões
diretas (notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa contra terceiros – R$
21.426.627,50) e legalmente presumidas (depósitos bancários sem comprovação das
correspondentes origens – R$ 19.971.023,56).
Intimada, não apresentou escrituração contábil para o período, o que motivou o
arbitramento do lucro.
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
3
Os tributos exigidos de ofício foram acompanhados de multa de 75% (setenta e
cinco por cento) e de juros, totalizando R$ 14.523.261,05.
Em adição, houve autuação de multa regulamentar, por omissão de Escrituração
Contábil Digital dos anos-calendários seguintes (2012 e 2013), no montante de R$ 24.000,00.
Notificada das autuações, a pessoa jurídica impugnou as exigências de
IRPJ/CSLL/COFINS/PIS e não impugnou a multa regulamentar por omissão de ECD. Trago à colação
excertos do relatório de decisão de primeira instância, por bem resumir as alegações inaugurais:
Alega que o Termo de Verificação cita o ano-calendário de 2008, sendo que o
lançamento foi referente ao ano-calendário 2011.
Invoca os requisitos essenciais de validade do Auto de Infração.
Conclui: Nesta linha de pensamento, dado à inadequada verificação dos períodos
destacados, mormente na ausência forma apontada, deve o Auto de Infração em
sede preliminar, ser imediatamente anulado.
Afirma que a autuação considerou como receitas tributáveis todas as notas fiscais
emitidas e todos os créditos em contas correntes, incluindo transferências de
mesma titularidade.
A fiscalização realizou os lançamentos, considerando como receita, o valor
resultante das notas fiscais emitidas pelo contribuinte e os mesmos valores
depositados em conta corrente, correspondentes à prestação de serviço,
entendendo que houve tributação em duplicidade, o que não é permitido nos
termos do art. 154, I da Constituição Federal/88.
Os AI devem que invalidados pela tributação dúplice e indevida.
Aduz que a autuação não compensou os impostos retidos em notas fiscais e
informados pelos tomadores de serviços em DIRF.
A ausência da compensação retirou direito líquido e certo do contribuinte,
impondo-lhe obrigação tributária indevida e excessiva, uma vez que a fiscalização
não examinou os documentos apresentados, tais como extratos bancários e
planilhas solicitadas.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida
a impugnação, anulando os AI, ou, alternativamente, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
O contribuinte instruiu sua impugnação com as seguintes peças:
- notas fiscais de prestação de serviços, emitidas em 2011 (fls. 1014/2416 e
2480/3825); e
- lista de notas fiscais emitidas, aparentemente contidas em livro fiscal municipal
(fls. 2417/2479).
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
4
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, para abater retenções sofridas
na fonte naquele período. A decisão recebeu a ementa e o dispositivo a seguir reproduzidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
MULTA REGULAMENTAR. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão processual relativamente à multa regulamentar, aplicada
pela falta de cumprimento de obrigação acessória, em virtude de ausência de
apresentação de contestação sobre a matéria.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa
finalidade, os créditos devem ser analisados individualizadamente e a
comprovação da origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE.
Constatada a apresentação da DIPJ com valores zerados, em cotejo com a emissão
de expressivos valores de NF de prestação de serviços, no período fiscalizado,
configurada está a subtração de rendimentos à tributação e caracterizada a
omissão de receita.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o pagamento parcial de tributo lançado e/ou a apuração de valores
indevidamente constituídos, retifica-se o lançamento.
[...]
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, julgar procedente em parte
a impugnação, mantendo parte dos créditos tributários lançados, nos seguintes
termos:
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
5
a) Manter os créditos tributários, conforme retificações constantes da tabela 1,
coluna F, reproduzida no voto.
b) Excluir as contribuições para PIS e Cofins e as correspondentes multas de 75%,
referentes ao período de apuração de 07/2011 a 12/2011, e
c) Manter as multas regulamentares lançadas.
Haja vista a exoneração parcial das exigências, recorreu-se de ofício ao CARF.
O contribuinte, regularmente intimado da decisão de piso em 4 de dezembro de
2017, apresentou recurso voluntário no trintídio legal, em 3 de janeiro de 2018, alegando:
a) nulidade da autuação fiscal, pois no Termo de Verificação Fiscal (TVF) se fez
remissão ao ano-calendário 2008, conquanto o período fiscalizado tenha sido o
de 2011;
b) o arbitramento do lucro seria inválido, pois tal medida somente deve ser
adotada quando for demonstrada a impossibilidade de se confiar na
escrituração do contribuinte ou a sua imprestabilidade para apurar o tributo
devido;
c) que a autuação considerou como Receitas Tributáveis a totalidade das notas
fiscais emitidas e todos os créditos em conta corrente, incluindo transferências
de mesma titularidade;
d) que os documentos necessários para a devida análise e apuração da verdadeira
receita da Recorrente foram apresentados, porém não considerados, onde
acabou por se lançar toda a Receita, inclusive em duplicidade, sem análise
pormenorizada, caracterizando o Bis in idem; e
e) em que pese o colegiado de primeira instância haver parcialmente exonerado as
autuações, mediante dedução de retenções sofridas na fonte, o fez com base
nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas
por terceiros, cujos valores divergem, para menos, dos assinalados nas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas.
Apresenta planilha contendo dados dos recebimentos em contas bancárias em 2011
e demonstrativo com informações das notas fiscais emitidas e dos tributos nelas assinalados como
retidos na fonte.
Requer o cancelamento dos autos de infração e, subsidiariamente, a revisão dos
valores das receitas omitidas e das retenções sofridas na fonte.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
6
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O colegiado de primeira instância exonerou o contribuinte em montante inferior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual não se conhece do recurso de ofício,
haja vista os enunciados da Súmula CARF n° 103 e da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Preliminar de nulidade
O equívoco cometido pela autoridade fiscal no cabeçalho do TVF nem de longe
macula a autuação fiscal.
Todos os termos de intimação, as notas fiscais, os extratos bancários, a DIPJ zerada,
a afirmação de que a escrituração contábil não foi apresentada, as planilhas, a narrativa no corpo
do próprio TVF e, especialmente, os fatos geradores assinalados nos autos de infração, tudo,
absolutamente tudo, reporta-se ao ano-calendário 2011.
Querer se valer desse lapso manifesto para alegar não saber se o caso é de um ou
de outro ano beira ao ridículo.
O colegiado de piso adequadamente tratou da questão, razão pela qual,
adicionalmente, adoto seus fundamentos como razões de aqui decidir, com amparo no § 1o do
art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento
Interno do CARF:
Não se vislumbra no caso concreto violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72,
pois os AI foram lavrados com observância de todos os requisitos específicos
elencados no citado Decreto, com qualificação do sujeito passivo, local, data e
hora da lavratura dos lançamentos e a descrição dos fatos imputados à
contribuinte.
Foram apontadas
as
disposições
legais
infringidas,
com
determinação da exigência e a respectiva intimação para a contribuinte cumpri-la
ou impugná-la no prazo legal, bem como a assinatura e qualificação da autoridade
fiscal. Requisitos que podem ser conferidos nos AI de fls. 532/575, e no TV, fls.
508/510.
[...]
No corpo do Termo de Verificação, fls. 508/510, a fiscalização relatou as fases do
procedimento fiscal e informou que os livros e documentos comprobatórios da
origem, escrituração e tributação dos depósitos bancários e das notas fiscais
emitidas na prestação de serviços são referentes ao ano-calendário de 2011.
As planilhas encaminhadas junto com os Termos de Intimações - TIF de 20/7/15,
fls. 381/413; Termo de Reintimação Fiscal de 11/9/15, fls. 416 e TIF de 12/11/15,
fls. 485/503, indicou claramente que o ano-calendário para apresentação das
comprovações era o 2011.
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
7
A título de exemplo, na resposta de fls. 417, está evidente que a impugnante
entendeu perfeitamente as solicitações da fiscalização e apresentou as Notas
Fiscais do ano 2011 e o Livro de Apuração de ISS 01/2011 a 5/2011 (Rio Bonito),
fls. 420/481.
Nos AI constituídos, fls. 532/571, as infrações apuradas tiveram como fatos
geradores os meses de 01/2011 a 12/2011. Houve a correta identificação das
omissões caracterizadas pelos valores mensais das receitas brutas da atividade e
dos depósitos bancários de origem não comprovada, que serviram de base de
cálculo do lucro arbitrado, com base no art. 530, III do RIR/99.
Vê-se, pois, que a fiscalização elaborou demonstrativos que, combinado com os
termos de intimações e a descrição dos fatos no corpo das autuações e do Termo
de Verificação, fica cabalmente identificada a forma como foi apurado e calculado
o crédito tributário, bem como todos os elementos do fato jurídico tributário
foram identificados, razões pelas quais não se vislumbra qualquer prejuízo à
contribuinte para a perfeita inteligência acerca da matéria lançada.
Conclui-se, assim, que não ficou caracterizada nenhuma hipótese que propicie a
nulidade do procedimento fiscal nem dos AI, os atos e termos foram lavrados por
pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto
direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72), ante a perfeita descrição dos
fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
impugnação, além de não se vislumbrar ilegitimidade passiva (art. 142 CTN), não
há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Nos termos do art. 60 do Decreto 70.235/72, a citada incorreção no Termo de
Verificação fiscal, não importa em nulidade dos lançamentos, e nem será sanada,
pois não resultou em prejuízo para o sujeito passivo, e nem influencia na solução
do litígio.
Vale salientar que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
A Recorrente confunde receita com lucro, ao defender que em se conhecendo
aquela, este seria plenamente determinável, sendo, segundo acredita, então, descabido o
arbitramento.
O recurso, nesse peculiar, é autofágico, pois afirma que a imprestabilidade da
escrituração contábil atrai o arbitramento e cita o correspondente fundamento legal/normativo.
O juízo de confiabilidade de uma escrituração fica irremediavelmente prejudicado
quando da inexistência daquilo que seria aferido.
O descaso, o despreparo, ou qualquer outra conduta desabonadora do contribuinte
não pode resultar em seu benefício, pois equivaleria a valer-se da própria torpeza.
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
8
Ainda que as receitas omitidas sejam de conhecimento da autoridade fiscal, jamais
poderiam equivaler ao lucro real, pois toda e qualquer entidade incorre em custos, despesas e
encargos. A soma algébrica dessas rubricas seria, aí sim, o lucro líquido contábil, que, após os
ajustes de adição e de exclusão, chegar-se-ia ao lucro real.
Mas a Recorrente negou à autoridade fiscal conhecimento das parcelas redutoras
do lucro, quando se omitiu em fornecer os livros contábeis e quando incontestavelmente
apresentou a correspondente DIPJ zerada.
Houvesse o lançamento de ofício sido efetuado na modalidade do lucro real, no
contexto dos autos, aí sim seria nulo, pois se estaria tributando a receita bruta, não o lucro.
Se regularmente intimada a recorrente não apresentou os livros contábeis, nenhum
outro caminho poderia ser trilhado pela autoridade fiscal que não o percorrido.
Ademais, são várias as hipóteses de arbitramento contidas no art. 47 da Lei n°
8.981, de, 20 de janeiro de 1995, dentre elas a do inciso III do dispositivo, aplicável ao caso e que
se encontrava, à época dos fatos, regulado no inciso III do art. 530 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, categoricamente invocado pela autoridade fiscal (fl. 533):
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal [...];
A propósito, dada a negativa ou a inércia do contribuinte em apresentar a
escrituração contábil no curso do procedimento fiscal, o arbitramento seria mantido ainda que a
autuada viesse a fornecer tais elementos no contencioso administrativo, o que sequer se prestou
a fazer. Nesse sentido, valho-me da Súmula CARF n° 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008
Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007
Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007
Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006
Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2005
Logo, sem razão a Recorrente. O arbitramento é medida que se impõe.
Diz a Recorrente que a autoridade fiscal considerou todas as notas fiscais emitidas
para levantamento das omissões diretas de receitas.
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
9
Como dito, foram considerados omitidos R$ 21.426.627,50 em receitas assinaladas
nas notas fiscais, assim distribuídos:

Por seu turno, a Recorrente traz ao recurso um demonstrativo de seu faturamento
naquele ano muito superior ao autuado, em se tratando de notas fiscais emitidas – valendo
enfatizar que a Recorrente lança mão dos dados abaixo para indicar que os valores supostamente
destacados nas notas fiscais, dos tributos a serem retidos pelas fontes pagadoras, seriam
superiores aos por elas declarados em DIRF:

Ou seja, a Recorrente acaba por confessar que pelo menos R$ 15.418.081,82 (R$
36.844.709,32 - R$ 21.426.627,50) de fato se tratavam de faturamento da entidade, que ou
passara ao largo de qualquer nota fiscal de sua emissão, ou cuja informação/documentação foi
negada à autoridade fiscal.
Isso derruba o argumento da Recorrente, de que o autuante considerara
erroneamente todas as notas. A propósito, a Recorrente não esclarece a razão pela qual uma ou
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
10
outra nota deveria ser desconsiderada, não indica qualquer documento fiscal, menos ainda seu
valor.
Oportuno enfatizar que o apuratório fiscal levou em conta os elementos
apresentados pelo contribuinte durante o procedimento, notadamente os registros constantes às
fls. 420 a 749.
Vale lembrar que a diferença acima é ligeiramente inferior às receitas tidas por
omitidas por presunção legal (depósitos bancários de origem/causa não comprovada).
Exposta a contradição da Recorrente e a falta de detalhamento e de prova daquilo
que pretende ver afastado da exigência fiscal, a alegação não procede.
Passando a outro ponto, a Recorrente suscita que a autoridade fiscal levou à exação
todos os créditos havidos em contas bancárias, inclusive as transferências entre contas de sua
titularidade.
Isso não é verdade.
Em diversas ocasiões o autuante apresentou os registros bancários que deveriam
ser objeto de comprovação da causa/origem pela (re)intimada, descartando, ao final, os depósitos
de origem/causa identificada. Vejamos excertos do TVF:
Com base nos aludidos extratos, intimei, em 20/07/2015, e reintimei, em
11/09/2015, a fiscalizada a comprovar a origem, escrituração e tributação dos
depósitos, individualizadamente identificados, efetuados no ano-calendário de
2011, nos Bancos Itaú e HSBC [...]
[...]
Com base nos documentos apresentados excluímos do Demonstrativo dos
Créditos Bancários os depósitos identificados e mantivemos os não identificados e
não comprovados (origem, escrituração e tributação), que submetemos à análise
do contribuinte em 12/11/2015 [...], não tendo a empresa, até a presente data,
apresentados os documentos que comprovasse a origem, escrituração e
tributação dos créditos bancários.
A Recorrente não identifica um depósito/crédito bancário sequer que
supostamente teria origem em si mesma.
Associado a isso, a Recorrente suscita bis in idem, alegando que valores das notas
fiscais emitidas, recebidos via sistema financeiro, também teriam sido tributados sob o rótulo de
depósitos bancários sem comprovação de origem/causa.
Novamente, a
Recorrente
não
aponta uma
ocorrência
sequer.
Como
acertadamente concluiu o julgador de primeira instância, a alegação é genérica e
desacompanhada de qualquer prova objetiva.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
11
É de se ressaltar que o contribuinte não elaborou os livros/demonstrações
contábeis a que estava obrigado. A partir desses elementos, se existentes, poder-se-iam identificar
correlações entre créditos em bancos com notas fiscais emitidas.
A absoluta ausência de controle por parte do contribuinte soterra qualquer
possibilidade de sustentar sua genérica argumentação.
Assim, rejeitam-se os argumentos.
Por último, as retenções.
Realmente, a turma julgadora de piso valeu-se das informações disponíveis em
DIRFs, apresentadas por 215 clientes da autuada:
Em relação ao pedido para que sejam compensados os valores retidos em NF,
conforme informado pelos tomadores de serviços em DIRF, tem-se que procede o
argumento da contribuinte.
Foi identificada, no ano de 2011, a entrega de Dirf por 215 tomadores de serviços
prestados pela contribuinte. Extraindo os valores das Dirf constantes do banco de
dados da RFB, conforme tabela a seguir reproduzida, os lançamentos deverão ser
retificados para excluir os valores retidos pelas tomadoras de serviços, nos
códigos 1708 - IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica e 5952 - Retenção
Contribuições Pagt de PJ a PJ Dir Priv - CSLL/COFINS/PIS.
As exigências de Cofins e de PIS de julho a dezembro de 2011 foram integralmente
exoneradas, pois as retenções superaram as contribuições lançadas de ofício.
A Recorrente, mesmo assim, requer abatimentos sobressalentes, pois os valores das
retenções alegadamente destacados em notas fiscais superariam os das DIRFs, naquilo em que
mantido o lançamento.
Cotejando o que exonerado pela DRJ (tabela contida na decisão recorrida) com a
diferença pretendida pela Recorrente (a fonte dos dados é o demonstrativo que instrui o Recurso
Voluntário), nota-se que haveria redução em todas as competências, sendo que a Cofins e o PIS de
junho de 2011 em litígio seriam integralmente absorvidas pelas aludidas retenções:
TABELA DRJ: TRIBUTO LANÇADO E EXIGÊNCIA MANTIDA NO JULGAMENTO
RV: DEMONSTRATIVO DE
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
(A)
TRIBUTO
(B) PER.
APURAÇÃO (C) PERÍODO
(D) VALOR
LANÇADO
(E)
RETENÇÃO
(1708 e
5952)
(F = D - E)
EXIGÊNCIA
MANTIDA NA
DRJ
(G)
RETENÇÃO
TOTAL
INDICADA
NO RV
(H)
DIFERENÇA
RECLAMADA
NO RV (G - E)
IRPJ
2917
1°/2011
TRIMESTRAL
1.250.564,13
74.627,80
1.175.936,33
84.642,68
10.014,88
2917
2°/2011
TRIMESTRAL
1.151.446,08
77.622,07
1.073.824,01
93.057,10
15.435,03
2917
3°/2011
TRIMESTRAL
724.805,00
79.289,64
645.515,36
95.162,77
15.873,13
2917
4°/2011
TRIMESTRAL
823.359,30
89.755,71
733.603,59
95.584,53
5.828,82
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
12
TABELA DRJ: TRIBUTO LANÇADO E EXIGÊNCIA MANTIDA NO JULGAMENTO
RV: DEMONSTRATIVO DE
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
(A)
TRIBUTO
(B) PER.
APURAÇÃO (C) PERÍODO
(D) VALOR
LANÇADO
(E)
RETENÇÃO
(1708 e
5952)
(F = D - E)
EXIGÊNCIA
MANTIDA NA
DRJ
(G)
RETENÇÃO
TOTAL
INDICADA
NO RV
(H)
DIFERENÇA
RECLAMADA
NO RV (G - E)
CSLL
2973
1°/2011
TRIMESTRAL
376.969,24
68.750,23
308.219,01
84.642,68
15.892,45
2973
2°/2011
TRIMESTRAL
347.233,82
69.297,84
277.935,98
93.057,10
23.759,26
2973
3°/2011
TRIMESTRAL
219.241,50
82.532,61
136.708,89
95.162,77
12.630,16
2973
4°/2011
TRIMESTRAL
248.807,79
84.800,76
164.007,03
95.584,53
10.783,77
PIS
2986
jan/11
MENSAL
30.733,28
17.574,26
13.159,02
20.721,00
3.146,74
2986
fev/11
MENSAL
30.844,27
15.288,30
15.555,97
18.345,99
3.057,69
2986
mar/11
MENSAL
23.502,31
11.825,09
11.677,22
15.950,76
4.125,67
2986
abr/11
MENSAL
27.359,54
14.797,78
12.561,76
18.135,27
3.337,49
2986
mai/11
MENSAL
30.873,96
17.468,80
13.405,16
18.916,33
1.447,53
2986
jun/11
MENSAL
20.135,24
12.777,02
7.358,22
23.435,53
10.658,51
COFINS
2960
jan/11
MENSAL
141.845,92
81.111,97
60.733,95
95.635,39
14.523,42
2960
fev/11
MENSAL
142.358,19
70.561,39
71.796,80
84.673,78
14.112,39
2960
mar/11
MENSAL
108.472,19
54.577,32
53.894,87
73.618,90
19.041,58
2960
abr/11
MENSAL
126.274,81
68.297,43
57.977,38
83.701,24
15.403,81
2960
mai/11
MENSAL
142.495,21
80.625,24
61.869,97
87.306,13
6.680,89
2960
jun/11
MENSAL
92.931,88
58.970,85
33.961,03
108.163,96
49.193,11
O julgador de primeira instância aparentemente não se questionou se os valores
dos rendimentos associados às retenções informadas em DIRF foram oferecidos à tributação
(Súmula CARF n° 80) de ofício, lembrando que o contribuinte nada espontaneamente declarou,
confessou ou pagou.
O contribuinte trouxe na impugnação milhares de notas fiscais, várias delas
canceladas. No demonstrativo reproduzido alhures, anexo ao recurso voluntário, quer se fazer
crer, e é de se dar o benefício da dúvida, que os dados nele contidos representariam
fidedignamente os assinalados nos documentos fiscais válidos, de sua emissão.
Dando, mais uma vez, em tese, o benefício da dúvida ao contribuinte, já que o total
do faturamento disposto em seu demonstrativo é ligeiramente inferior às receitas totais omitidas
(notas fiscais consideradas pelo autuante e depósitos bancários sem comprovação da
causa/origem) e levadas de ofício à tributação, poder-se-ia aventar a hipótese de assistir razão à
Recorrente.
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, geralmente, as
principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de processamento
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
13
e de cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de
fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material, a
compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente pela
apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
O racional do verbete sumular se estende, a meu sentir, aos demais tributos em
discussão.
Ocorre que a mera apresentação de notas fiscais, de emissão da prestadora de
serviços, não se mostra suficientemente hábil a comprovar que de fato sofrera as retenções
questionadas, que recebera os valores das receitas, líquidos dos tributos indicados nas notas
fiscais.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a
Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos.
Na falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do
contribuinte documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do
rendimento bruto, as notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do
imposto, bem como que o prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado
valor líquido do IRRF. No presente caso, o contribuinte não comprovou seu direito
creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante
anual de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do
beneficiário, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor
líquido quitado pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de
outubro de 2013)
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
14
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após a
aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos para a
câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam: notas
fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos, do
Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e excertos
do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as
retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada
por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...] O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor
probante requerido pelo legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as
demais provas apresentadas pelo sujeito passivo junto da manifestação de
inconformidade, no caso, notas fiscais de serviços prestados emitidas pelo
contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório de conciliação com o respectivo
IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o
contribuinte na hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não
informarem os valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à
verificação dos créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela
defesa, mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela
importância dos informes de rendimentos ou comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras e concluiu que, outros possíveis elementos de
prova, como a própria escrituração, não tem a força probante reclamada pelo
legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela Súmula CARF no 143.
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
15
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós, seriam
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com nossos
destaques):
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE.
PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido
na fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis
e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito
alinhamento com o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste
Colegiado, no sentido de que, a despeito da literalidade da legislação, a
apresentação dos comprovantes de rendimentos não é condição sine qua non
para a comprovação das retenções sofridas, sendo possível aos contribuintes
realizarem a referida comprovação por meio de outros documentos, desde que
hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão
somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.847 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720197/2015-86
16
consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por
outros meios hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos
bancários com demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova
das retenções lhe era plenamente possível a partir dos documentos que já
deveriam estar em seu poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os
mesmos demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão
contestada, não sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as
retenções foram realizadas e os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados
com desconto do valor retido”.
Há diversos precedentes deste colegiado que caminham no mesmo sentido, de
relatoria deste e de outros membros, a exemplo do Acórdão n° 1102-001.606 (Relatora a
Conselheira Cristiane Pires McNaughton).
Poderia a Recorrente, por exemplo, desde a fase inquisitória, conciliar as notas
fiscais emitidas com os valores comprovadamente recebidos, registrados em extratos bancários e
em documentos de espécie similar, de modo a demonstrar que se locupletara dos rendimentos
líquidos, provando, assim, que sofrera o ônus da retenção – recordando que a inexistência de
escrituração contábil e a DIPJ zerada labutam em desfavor do contribuinte desleixado.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente, substituí-
la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim e ao cabo,
o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Assim, não há como atender ao pedido subsidiário da Recorrente.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento ao
Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada e todas as alegações de mérito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 3907
DF CARF MF
Original